Tribunal: TCU
Processo: 008.998/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança), em cumprimento à determinação exarada no item c do Acórdão 275/2021-2a Câmara, de minha relatoria, no sentido de avaliar as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis por pagamentos de auxílio-moradia a bombeiros e policiais militares do Distrito Federal, a partir de 2010, em desconformidade com a Lei 10.486/2002.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação instaurada em cumprimento à determinação exarada no item "c" do Acórdão 275/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. considerar revel Sebastião Davi Gouveia, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, sem a aplicação da multa prevista no art. 58, III, da Lei 8.443/1992: 9.3. rejeitar parcialmente as razões de justificativa de Hamilton Santos Esteves Jr. e Anderson Carlos de Castro Moura, sem a aplicação da multa prevista no art. 58, III, da Lei 8.443/1992: 9.4. acatar as justificativas de Florisvaldo Ferreira César; Gilberto Lopes da Silva; Jooziel de Melo Freire; Júlio César dos Santos; Marcos Antônio Nunes De Oliveira e Suamy Santana da Silva; 9.5. dar ciência à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no presente processo: 9.5.1. a subscrição da Instrução Normativa CBMDF 02/2014, em 12/9/2014, e da Portaria PMDF 924/2014, em 24/9/2014, por Hamilton Santos Esteves Júnior (no âmbito do CBMDF) e Anderson Carlos de Castro Moura (no âmbito da PMDF) contrariou as orientações contidas no Parecer 1.638/2010-PROPES/PGDF, afrontou o princípio da legalidade estrita, consagrado no art. 37, caput , da Constituição Federal e usurpou a competência privativa do Governador do Distrito Federal para expedir decretos para fiel execução das leis; 9.5.2. a manutenção dos pagamentos do auxílio-moradia na forma majorada aos policiais e bombeiros militares após a subscrição da Instrução Normativa CBMDF 02/2014, em 12/9/2014, e da Portaria PMDF 924/2014, em 24/9/2014, foram realizados em desconformidade com a Lei 10.486/2002 e com o Decreto 35.181/2014, visto que criou situação não prevista nesses diplomas legais; 9.6. apensar os presentes autos ao TC Processo 032.299/2017-6 , na forma do art. 36 da Resolução TCU 259/2014; e 9.7. comunicar esta deliberação à Polícia Militar do Distrito Federal, ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e aos responsáveis.